Tribunal: TJDFT
Processo: 0011857-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0011857-49.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEBORA MARIA SILVA DE ARAUJO, ERIK CANDIDO DE OLIVEIRA APELADO: DEBORA MARIA SILVA DE ARAUJO, ERIK CANDIDO DE OLIVEIRA, INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. D E S P A C H O Os apelantes Débora Maria Silva de Araújo e Erik Cândido Silva de Araújo informaram a existência de proposta de acordo a ser apresentada à parte contrária (ID 12651551). As apelantes Incorporação Garden Ltda. e Incorporadora Borges Landeiro S.A. manifestaram interesse na eventual composição amigável do litígio (ID 1387707). O art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Sob essa perspectiva, o art. 139, inc. V, do diploma processual confere ao órgão julgador o incentivo à autocomposição. Cumpre registrar que a presente controvérsia envolve, precipuamente, direitos patrimoniais disponíveis, facilitando a negociação entre as partes. Desse modo, encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau - CEJUSC-SEG, para a realização da audiência de conciliação. Após, retornem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 03 de Fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator